Tribunal: TJDFT
Processo: 0703718-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0703718-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: CAMILA LIMA FIORESE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pela ré, Central Nacional Unimed, em face de decisão interlocutória que, na origem, deferiu pedido da autora de antecipação de tutela, para determinar que a ré autorize a cobertura ou custeio de ecocardiograma intracardíaco com utilização de cateter View Flex, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Em apertada síntese, a operadora do plano de saúde sustenta ter agido em conformidade com o contrato entabulado entre as partes e com a legislação atinente ao caso (Lei dos Planos de Saúde e diretrizes estabelecidas pela A.N.S.), não havendo qualquer ilegalidade em sua conduta. Salienta que o rol da ANS é taxativo e que o procedimento requisitado não possui cobertura obrigatória para a patologia indicada. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e a posterior reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID. 55479159). É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá: “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, cumpre verificar a probabilidade de provimento do recurso e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Quanto à probabilidade do direito, é de se observar que a agravante não demonstrou, de pronto, elementos hábeis a afastar a exigibilidade de cobertura do tratamento pleiteado pela agravada, o qual foi solicitado por profissional de saúde. Isso porque, “Ainda que o recente julgamento dos processos EREsp no 1886929/SP e EREsp no 1889704/SP, em 08.06.2022, pelo colendo STJ, tenha sido no sentido de que o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar seja, em regra, taxativo, este prevê possibilidade de coberturas excepcionais fora da lista” (Acórdão no. 1781452, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, DJE: 1/12/2023). No caso em exame, o quadro da autora, agravada, não deixa dúvidas a respeito da necessidade do tratamento solicitado pelo médico que a acompanha, mormente porque foi diagnosticada com fibrilação atrial, após episódios frequentes de palpitação. Nesse ponto, relatou o profissional que o retardo no tratamento desta arritmia gera complicações como aumento do risco de AVC, insuficiência cardíaca e, até mesmo, morte (ID. 183303804 do proc. de origem). Resta demonstrada, portanto, a emergência no caso, não sendo cabível, nesse momento processual, analisar com profundidade as exceções previstas, pois tais questões demandam dilação probatória, a ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mediante instrução processual, o que é inviável em sede de agravo de instrumento. Nesses termos, não vislumbro, de plano, a alegada probabilidade do direito da recorrente. Em relação ao risco de dano grave, também não se encontra preenchido tal requisito. O custeio do tratamento solicitado pelo médico não onera sobremaneira a agravante e pode ser facilmente revertido, por meio de ressarcimento, caso reste demonstrada a ausência de direito da agravada. Portanto, não restam preenchidos os requisitos para a concessão da medida pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Dispenso informações. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator J